Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-69.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002216-69.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROGERIO M. VIEIRA COMERCIO - ME - CNPJ: 07.354.238/0001-64 (RECORRENTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ROGERIO MENEZES VIEIRA - CPF: 181.540.768-96 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002216-69.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Rogerio M. Vieira Comércio – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. LANÇAMENTOS DE TARIFAS DE SERVIÇOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. DÉBITOS INDEVIDOS. ARTIGO 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A cobrança de tarifa denominada “Tarifa pacote mensal básico II”, por serviços não contratados pelo Recorrido, entendo que cabia ao Recorrente comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que a instituição bancária não carreou aos autos quaisquer meios de provas quanto a contratação destes serviços, e, tampouco sobre a licitude dos descontos.

3. Não há que se falar em error in procedendo se o Autor faz prova da cobrança de tarifas não contratadas que chegaram a ser cobradas três vezes, em único mês. Portanto, era dever do Recorrente, conforme determinado no artigo 373, II, CPC provar a legalidade da cobrança.

4. Diferente do que foi informado pelo Recorrente, o Autor enviou notificação extrajudicial, o qual consta confirmação de recebimento datado de 26/06/2020, em que solicita cópia da autorização para descontos e o estorno dos valores, o qual sequer foi respondido pelo Recorrente, tendo o Reclamante ingressado com a ação judicial, somente um ano após, 24/06/2021.

5. O consumidor cobrado por quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito em dobro, dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
condenar
a parte reclamada na restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária das partes autoras, a título de tarifa bancária e demais anuidades, bem como daquelas que ocorrerem após o ajuizamento desta,
em dobro
, nos termos do art. 42, p. único, do CDC. Valor a ser apurado em cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, mediante a apresentação dos extratos bancários e planilha dos descontos. Julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos de danos morais, nos termos da fundamentação supra. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021